Tribunal: STF
Processo: ARE 1450684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR GARANTIDORA DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELOS SERVIDORES ASSOCIADOS, CONFORME REGULAMENTADO POR DECRETO ESTADUAL. PRELIMINARES DE INADEQUACAO DA VIA ELEITA (SÜM. 266, STF) E DE ILEGITIMIDADE DE UMA DAS AUTORIDADES COATORAS. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS, NO SENTIDO DE ESCOLHER A QUEM CONFERIR ACESSO AO SISTEMA DE CONSIGNAÇÕES AUTORIZADAS, O QUAL É FRANQUEADO INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES E ENTIDADES CADASTRADOS. INTERFERÊNCIA OBLÍQUA NA LIBERDADE ASSOCIATIVA E TENTATIVA DE ASFIXIA FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA. REAIS FUNDAMENTOS E MOTIVOS DO ATO ACOIMADO DE ILEGAL E ABUSIVO DEVERÃO SER EXAMINADOS COM PROFUNDIDADE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO FINAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. QUESTÕES PRELIMINARES: SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SÚM. 266, STF) E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.



    2. O mandado de segurança no qual foi proferida a liminar ora adversada busca combater ato supostamente abusivo e ilegal, consubstanciado na suspensão de descontos e repasses de contribuições dos associados à entidade de classe ora agravada, consoante se observa do pedido “a” da impetração (fl. 26 do Processo nº 0622168-07.2020.8.06.0000), e apenas indiretamente pugna pelo afastamento do dispositivo específico do ato normativo regulamentador que supostamente serviu de supedâneo para essa providência, dada a coincidência entre a edição, pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, das regras do art. 4º, 82º, do Decreto Estadual nº 33.474/2020, e a prática do ato combatido, questão essa, no entanto, a ser dirimida por ocasião do mérito da impetração.



    3. Porventura se reconheça a procedência da preliminar de não cabimento do mandamus, conforme pretende o ESTADO DO CEARÁ, seria inviável qualquer impetração que se voltasse contra ato concreto que trate de questões tributárias e administrativas, tais como autos de infração, multas, exações, penalidades, licitações etc., as quais sempre possuem como pano de fundo a aplicação de leis e/ou de decretos.



    4. Outrossim, apenas por ocasião do julgamento final da causa poder-se-á deliberar com a profundidade necessária acerca do real motivo da cessação dos descontos em folha e repasse das mensalidades dos associados da entidade impetrante (ato combatido), de quem efetivamente partiu essa ordem e quem possui poderes para reverter tal medida, afigurando-se razoável, prudente e possível aforar a impetracáo em face do GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, valendo salientar que logo no início da tramitação da causa, portanto sem se encontrar estabilizada a lide, houve emenda à exordial para atribuir valor àquela e incluir no polo passivo da impetração o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ.



    5. Deve-se privilegiar a manutenção dos polos da demanda conforme preceitua a teoria da asserção, segundo a qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem, como neste caso, a inferência, em um exame puramente abstrato, de que os impetrados podem ser os sujeitos responsáveis pela violação dos direitos subjetivos da autora da causa, resolvendo-se ao final a lide, procedente ou improcedente, afastando a indesejada extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido: (STJ) REsp 1.769.520/SP; REsp 1.314.946/SP e REsp 879.188/RS.



    6. Preliminares rejeitadas.



    7. MÉRITO RECURSAL.



    8. Inicialmente, não há conceber que a obrigação de manter os descontos em folha das contribuições associativas, com repasse às entidades de destino, possa acarretar qualquer perigo de demora reverso contra o Ente Público agravante, haja vista que essa providência administrativa ocorria há vários anos até sua abrupta cessação em relação à entidade ora recorrida, afora que a realização de consignações facultativas e obrigatórias em contracheques de servidores (civis e militares), com repasse aos destinatários (p.ex.: empréstimos, planos de saúde e odontológico, plano funerário, previdência privada, seguro de vida, caixas beneficentes e fundações assistenciais etc), é medida usual, inclusive disciplinada pelo Decreto Estadual nº 31.111/2013, no âmbito do Poder Executivo Estadual.



    9. A Carta da República resguarda o livre direito de associação e, dada a importância dessa garantia, veda a interferência estatal em seu funcionamento (art. 5º, XVII e XVIII, e art. 8º), sendo corolário do efetivo exercício de tais direitos, tanto pela entidade impetrante quanto pelos associados por ela representados, a autonomia financeira daquela, não se podendo aceitar qualquer interferência oblíqua do Poder Público no sentido de criar embaraços no repasse de verbas autorizadas pelos servidores associados, e com isso provocar a subtração abrupta de numerário imprescindível para a subsistência de tais entidades.



    10. Não se discute a idoneidade da ora recorrida ou o direito dos policiais, de livremente se associarem. Tampouco se questiona acerca da existência do direito dos associados, quanto à autorização de descontos em seus haveres para custeio das associações que integrem, o que atrai correlata obrigação do ESTADO DO CEARÁ de respeitar essa autodeterminação, bem como de possibilitar o efetivo repasse desse numerário (direito das associações), tanto assim que isso ocorria sem maiores percalços desde o Decreto Estadual nº 31.111/2013.



    11. A partir do advento do Decreto Estadual nº 33.474, de 19 de fevereiro de 2020, restou estabelecido em seu art. 4º, 8 2º, o seguinte: “Não se sujeitarão à consignação na forma deste artigo as mensalidades destinadas a entidade cuja legitimidade ou representatividade esteja sendo questionada judicialmente, perdurando a vedação até que decidido em definitivo a matéria”.



    12. O Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou em face da ora recorrida e de outras entidades uma Ação Civil Pública (Processo n? 0211882-32.2020.8.06.0001), a qual tramita perante a 3* Vara da Fazenda Püblica da Comarca de Fortaleza/CE, tendo o juízo de primeiro grau indeferido pleito liminar de suspensão do repasse de contribuições descontadas em folha de pagamento dos associados de cada qual, como penalidade prevista no art. 25, $1º, do Decreto Estadual nº 31.111/2003 (fls. 56/74 do Processo nº 0622168-07.2020.8.06.0000).



    13. Muito embora não tenha sido obtida a pretensão buscada (suspender repasse de contribuições dos associados), a simples existência dessa demanda possibilitaria em tese às autoridades coatoras, com amparo no art. 4º, $ 2º, do Decreto Estadual nº 33.474/2020, realizar semelhante medida, com a grave constatação de que nesse caso sequer precisa encontrar-se demostrada alguma grave irregularidade cometida pela associação recorrida.



    14. No entanto, se a Carta da República garante às associações terem suas atividades suspensas somente por decisão judicial, sendo dissolvidas apenas após o trânsito em julgado (art. 5º, XIX, da CF/1988), o art. 4º, $ 2º, do Decreto Estadual nº 33.474/2020 constituiria indevida esquiva a essas condições, acarretando a cessação das atividades da associação agravada e subsequente extinção tão somente pela asfixia de suas possibilidades de sustento através do poder de império das autoridades coatoras. O Estado Democrático de Direito não admite tamanha interferência.



    15. Muito embora essas graves questões tenham sido percucientemente apreciadas na ação civil pública mencionada (fls. 61/64 do Processo nº 0622168-07.2020.8.06.0000), o comando judicial proferido não ampara a entidade ora recorrida, porquanto não impõe ao Chefe do Poder Executivo estadual manter os repasses financeiros de que ora se cuida, até porque faleceria competência ao juízo de primeiro grau para determinar qualquer ordem nesse sentido a uma autoridade com foro por prerrogativa de função, valendo salientar, ainda, que pelo fato de aquela demanda coletiva também não conter o ESTADO DO CEARÁ em seu polo passivo, abre-se a possibilidade de infindáveis discussões a respeito desse Ente Público estar sujeito aos efeitos da futura coisa julgada, mesmo diante de o atual CPC não trazer regra expressa sobre a limitação da eficácia subjetiva da res judicata às partes processuais, diferentemente do esposado no art. 472 do CPC/1973.



    16. Nada obstante o acima dito, mostra-se desarrazoado que o art. 4º, 82º, do Decreto Estadual nº 33.474/2020 autorize cessar o repasse de contribuições devido à mera existência de ação judicial, até o trânsito em julgado dessa demanda, uma vez que porventura a recorrida houvesse cometido alguma irregularidade, sua apenação imprescindiria de prévia apuração em procedimento próprio, com possibilidade de contraditório e ampla defesa, afora que isso não acarretaria suspensão dos descontos por prazo indefinido, ex vi, o art. 25 do Decreto Estadual nº 31.111/2003.



    17. Além do mais, não existe a possibilidade de, por simples vontade dos gestores públicos, se suspender quaisquer repasses financeiros alusivos a contribuições de associados que assim autorizaram livremente, ainda que houvesse eventual discussão judicial sobre legitimidade ou representatividade da entidade associativa, e que, na pior das hipóteses, poderia ensejar a consignação judicial de tais importâncias pelo ESTADO DO CEARÁ, para eximir-se de eventual responsabilidade diante de possível dúvida quanto ao legítimo titular desses repasses (art. 898 do CPC/2015).



    18. Também não se tem notícia de que haveria alguma outra associação congênere se intitulando representante dos associados da ora recorrida, nem que aqueles tivessem autorizado repasse de contribuições a outra pessoa jurídica, em detrimento da Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos (ABSS-CE).



    19. Eis os motivos pelos quais se vislumbrou a plausibilidade do direito vindicado e foi deferida a liminar ora combatida, não se afigurando suficientes para afastar essas premissas os argumentos do agravo interno.



    20. Por fim, restou presente o perigo de demora ou de risco de ineficácia da medida acaso deferida ao final, porquanto a cessação do repasse das consignações causaria potencial possibilidade de comprometimento das atividades da entidade agravada, por asfixia financeira.



    21. Agravo interno conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 8, IV; 84, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente